Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo de agravo de instrumento interposto pela parte contrária e do trânsito em julgado da ação rescisória em trâmite. O agravante pleiteia a reforma da decisão para permitir o prosseguimento da execução e o levantamento de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal; e (ii) verificar se o Juízo de cumprimento de sentença possui competência para condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória, que não teve tutela de urgência concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processo de origem se justifica quando há risco de decisões conflitantes, especialmente se há recurso pendente de julgamento que pode impactar diretamente o desfecho da demanda principal.
4. A existência de ação rescisória em trâmite não implica, por si só, a suspensão automática do processo de origem, salvo se demonstrado prejuízo irreparável ou evidente risco de insegurança jurídica.
5. O agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal pode alterar substancialmente os rumos da demanda, justificando a suspensão parcial do processo de origem até seu julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do processo de origem é cabível quando a decisão recorrida no agravo de instrumento puder impactar diretamente o desfecho da demanda.
2. A mera existência de ação rescisória em trâmite não justifica, por si só, a suspensão do processo de origem, salvo em casos de risco de insegurança jurídica ou prejuízo irreparável.
3. O Juízo de execução não possui competência para condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da rescisória, salvo por determinação expressa de suspensão pelo Relator da ação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 1o, 3o e 5o; CPC, art. 535, §§ 3o e 4o; CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1619466, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20/09/2022; TJDFT, Acórdão 1638038, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09/11/2022; TJDFT, Acórdão 1602645, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 03/08/2022; TJDFT, Acórdão 1967667, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 18/02/2025; TJDFT, Acórdão 1961713, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025; TJDFT, Acórdão 1961398, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025.